Tribunal: TJSP
Processo: 2258134-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Títulos de crédito. Cheques. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Requerimento de concessão de tutela de urgência, para sustação de protesto. Concessão condicionada à prestação de caução idônea. Insurgência. Manutenção. Discricionariedade do juiz. Súmula 16 do TJSP.
Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação de

Ementa:
Títulos de crédito. Cheques. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Requerimento de concessão de tutela de urgência, para sustação de protesto. Concessão condicionada à prestação de caução idônea. Insurgência. Manutenção. Discricionariedade do juiz. Súmula 16 do TJSP.
Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação de protesto.
Agravo não provido.